Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. Verifica-se que o réu (recorrente) registrou ciência da sentença (intimação 8629631), via sistema (expedição eletrônica), no dia 14/02/2020 (ID 58456605). Assim, considera-se como termo inicial do prazo recursal dia 17/02/2020 (primeiro dia útil subsequente), e termo final em 04/03/2020.
3. O réu apenas interpôs o recurso inominado no dia 05/03/2020 (ID 15373307), razão pela qual este não deve ser conhecido, diante da intempestividade.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Enunciado n. 122 do FONAJE).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.